Tribunal: TJDFT
Processo: 0747738-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747738-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CLAUDIA SANTIAGO DE ALENCAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO ITAUCARD S.A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (Processo no 0702970-56.2020.8.07.0002), ajuizada contra CLAUDIA SANTIAGO DE ALENCAR A decisão agravada determinou a comprovação pela parte autora da constituição em mora da requerida, ainda que editalícia, em 15 dias, sob pena de indeferimento da exordial (ID 74078112): “Deverá a parte autora comprovar a constituição em mora da requerida, ainda que editalícia, em 15 dias, sob pena de indeferimento da exordial”. Segundo o recurso, o Agravante constituiu a mora do Agravado através de correspondência/notificação extrajudicial enviada por correio no endereço constante no contrato, bem como instrumento de protesto da cédula de crédito bancário, onde o devedor foi intimado por edital. Esclarece que a mora, nos contratos de alienação fiduciária em garantia, tem natureza ex re, restando configurada com o simples descumprimento do avençado, ou seja, com o não pagamento de parcela, subsumindo-se assim, a hipótese prevista no artigo 2o do Decreto – Lei no 911/69. Assevera que a comunicação da mora ao devedor, nos termos da atual redação do artigo 2o, § 2o do Decreto –Lei no 911/69, em vigor desde 14 de novembro de 2014, data da publicação da Lei no 13.043/14, poderá ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento, não sendo obrigatório seu recebimento pelo próprio destinatário. Enfatiza que em recente Acórdão do STJ, por unanimidade, a 3a Turma de Direito Civil, declarou a validade das notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado. Assim, entende o agravante que, reconhecida a comprovação da constituição do devedor em mora, imperiosa se afigura a reforma da decisão recorrida, para devido prosseguimento do feito, com o deferimento do pedido liminar de busca e apreensão, com fulcro no artigo 3o, caput, e artigo 2o, §2o, ambos do Decreto-Lei no 911/69. Dessa forma, requer o agravante seja concedido efeito ativo ao presente recurso, para o fim de se deferir a liminar e determinar a apreensão do bem, sendo ao final reformada a decisão agravada. O pedido liminar foi indeferido (ID 21164824). O Juízo de origem, por meio do ofício de ID 22173456, em 07/11/2020, foi proferida sentença de extinção do processo sem resolução do mérito nos autos do processo 0702970-56.2020.8.07.0002, tendo transitado em julgado em 01/12/2020. É o relatório. Conforme informado pelo Juízo de origem, por meio do ofício de ID 22173456, em 07/11/2020, foi proferida sentença de extinção do processo sem resolução do mérito nos autos do processo 0702970-56.2020.8.07.0002, tendo transitado em julgado em 01/12/2020. Segundo o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa em prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargador João Egmont Relator